Tribunal: TJSP
Processo: 0042402-87.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – Materialidade e autoria comprovadas por documentos e depoimentos de testemunha cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante condutas de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, previsto

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – Materialidade e autoria comprovadas por documentos e depoimentos de testemunha cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante condutas de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, previsto no inc. I, do art. 1o, da Lei n. 8.137/1990.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena privativa de liberdade – Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0042402-87.2010.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante CARLOS ROBERTO BORBA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0042402-87.2010.8.26.0506 - RIBEIRÃO PRETO - 2
Voto No 24979
Apelação Criminal No 0042402-87.2010.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Carlos Roberto Borba
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Crime contra a ordem tributária
Materialidade e
autoria comprovadas por documentos e depoimentos
de testemunha cujo conteúdo é harmônico com o
conjunto probatório Validade
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante condutas de omitir informação, ou prestar
declaração falsa às autoridades fazendárias, previsto no
inc. I, do art. 1o, da Lei n. 8.137/1990.
Cálculo da Pena
Multa
Fixação que também deve
nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido
para o cálculo da pena privativa de liberdade

Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de
liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma
questão de congruência, nortear também a dosimetria da
multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do
tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 280/287, prolatada pelo
MM. Juiz Guaracy Sibille Leite, cujo relatório ora se adota, CARLOS
ROBERTO BORBA foi condenado como incurso no art. 1o, II, da Lei n.
8.137/90, por seis vezes, na forma do art. 71, caput, do CP, às penas
de 02 anos e 04 meses de reclusão e de 11 dias-multa. Aplicadas as
regras contidas nos art. 71 e 72 do CP, as penas resultaram em 03
anos e 06 meses de reclusão e em 66 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi fixado o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0042402-87.2010.8.26.0506 - RIBEIRÃO PRETO - 3
inicial aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no valor de 01 salário mínimo.
Restou, ainda, ao que se infere, deferido ao
acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da
absolvição, pelas razões expostas no inconformismo.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar apenas parcialmente,
com a redução da pena de multa.
A condenação do acusado pelo crime previsto no
art. 1o, II, da Lei n. 8.137/90, foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Consta dos autos que o ora apelante teria, na
qualidade de gerente da empresa “Stream Comércio de Tubos e
Acessórios Ltda.”, no período compreendido entre janeiro de 2004 e
março de 2004, em continuidade delitiva, suprimido o valor original de
R$ 26.539,98, atualizado às fls. 285 no valor de R$ 42.596,42 de
ICMS, fraudando a fiscalização tributária, sendo o valor destacado em
documentos inidôneos, os quais não atenderam as condições
necessárias.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelo auto de infração e imposição de multa de fls. 05/17,
pelos documentos de fls. 18/54 e 104, pelo laudo de exame pericial
contábil de fls. 90/93, além da prova oral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0042402-87.2010.8.26.0506 - RIBEIRÃO PRETO - 4
O ora apelante, ao ser ouvido na fase judicial,
negou o cometimento dos fatos, afirmando que não tinha meios de
verificar a idoneidade ou não das empresas com quem transacionava.
Afirmou, ainda, ser o sócio administrativo da empresa, sendo ele
quem geralmente negociava a aquisição de mercadoria (fls. 346)
A versão ofertada pelo ora acusado restou,
contudo, isolada nos autos.
A prova oral colhida na instrução criminal, que
conta com os depoimentos da testemunha Elisabeth (agente fiscal)
nos exatos termos acima narrados (mídia digital de fls. 346), mostrou-
se, de outra feita, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
As testemunhas arroladas pela Defesa tentam, por
sua vez, corroborar, sem sucesso, a versão apresentada nos autos
pelo ora apelante.
Restou, pois, certa no processo a prática do delito
ora apurado, bem como ter sido o ora apelante o único beneficiado
com a supressão dos valores de R$ 26.539,98 de ICMS devido à
Fazenda do Estado de São Paulo.
Conforme pontuou o i. Juiz sentenciante, às fls.
284:
Somente os depoimentos das testemunhas arroladas pela
defesa não tem o condão de retirar a responsabilidade
dolosa do acuado, pois apenas fizeram menção a que não
haveria meios de se percutir quanto a idoneidade de
empresas quando dos crimes, o que, como acima
consignado, foi devidamente afastado.
Ora, as notas fiscais eram, portanto, inidôneas e foram
utilizadas pelo réu a fim de fraudar o Fisco estadual e
angariar créditos indevidos relativos ao ICMS.
Restou, assim, caracterizado, no bojo do caderno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0042402-87.2010.8.26.0506 - RIBEIRÃO PRETO - 5
processual, o dolo na conduta do ora acusado, que deflui do contexto.
Como exposto pela i. parecerista oficiante, às fls.
312:
A alegação de que não tinha conhecimento da inidoneidade
da vendedora, pela inexistência, na ocasião, de sistema
eletrônico de emissão de notas fiscais, não o socorre, pois,
a ele caberia provar sua boa-fé, identificando o vendedor,
apresentando os comprovantes do recebimento das
mercadorias e dos respectivos pagamentos.
Acrescente-se, ainda, que, na qualidade de sócio
e administrador da pessoa jurídica, o réu possuía o domínio do fato,
tinha o controle final da atividade empresarial, sendo, portanto, o
responsável pelo recolhimento dos tributos e pelas informações falsas
prestadas ao fisco, e por conseguinte, o único beneficiário pelos
produtos da sonegação.
Adequado,
ainda,
o
reconhecimento
da
continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do CP.
Era de rigor, pois, a condenação.
A pena corporal, criteriosamente dosada e
fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico, não
comporta qualquer reparo. A pena de multa deve, contudo, ser
reduzida.
Os critérios empregados na fixação da pena
privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por
uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa
cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo
qual o réu esteja sendo condenado.
A pena de multa deve, assim, ser alterada.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, a pena-base privativa de liberdade, para cada delito, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0042402-87.2010.8.26.0506 - RIBEIRÃO PRETO - 6
corretamente fixada 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04
meses de reclusão, em razão das consequências do crime, “[...] uma
vez que excessiva a quantia creditada indevidamente pelo acusado a
título de ICMS, pois, conforme fls. 285, o prejuízo ao Fisco foi no
montante atualizado de R$ 42.596,22”.
Seguindo a fração adotada para a fixação da pena
corporal, a pena de multa foi estabelecida em 11 dias-multa.
b) na segunda fase, foram as penas mantidas
inalteradas em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
conservados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Por
derradeiro,
ante
o
reconhecimento
da
continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, correta a aplicação das
penas estabelecidas, aumentadas da fração de 1/2, eis que praticados
06 crimes.
Chega-se, assim, a um total final de 03 anos e 06
meses de reclusão e de 16 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos, que se torna definitivo, na
ausência de circunstâncias modificadoras outras.
Pontue-se, por oportuno, que a regra contida no
art. 72 do CP deve ser exclusivamente aplicada no caso de concurso
de crimes, portanto, no caso da incidência dos art. 69 e 70, ambos do
CP.
Observe-se ser forçoso reconhecer fazerem-se
presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que relaciona as
hipóteses nas quais é possível a conversão. Além de estarem
preenchidas as condições relacionadas nos dois primeiros incisos (inc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0042402-87.2010.8.26.0506 - RIBEIRÃO PRETO - 7
I: pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, aplicada em
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II:
não reincidência em crime doloso), foi igualmente atendida a
exigência contida no inciso III, que determina caber mencionada
conversão apenas se a “culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias” a indicarem como suficiente.
Tendo sido imposta privação de liberdade de 03
anos e 06 meses de reclusão (condenação superior a um, mas inferior
a quatro anos), resta adequada sua substituição, nos termos do art.
44, § 2o, segunda parte, do CP, por restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária,
no valor de 01 salário mínimo a entidade com destinação social.
Considerando-se os fatos do condenado não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, no caso de reconversão, desde o início em
regime aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais
adequado em função das particularidades do caso em apreço.
Inexiste, com efeito, qualquer indicação de que seria necessária a
adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de CARLOS ROBERTO BORBA, tão
somente para reduzir a pena de multa para 16 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, restando,
pois, mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0042402-87.2010.8.26.0506 - RIBEIRÃO PRETO - 8
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado
de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento
das penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, sem prejuízo da pena de multa
originalmente fixada, poderá implicar em sua reconversão na pena de
03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a
originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator